Tribunal: TJBA
Processo: 8053491-62.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8053491-62.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA EMBARGADOS: ESTADO DA BAHIA E OUTRO Advogado(s): NATHÁLIA GALVÃO SANTOS DE PINHO, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO. MUNICÍPIO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INDICAÇÃO DA EXCEÇÃO LEGAL E CONCEITUAÇÃO DO EVENTO COMO NÃO SENDO DE AÇÃO SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO. CLAREZA E COERÊNCIA. SUPORTE JURISPRUDENCIAL. APRESENTAÇÃO. POSICIONAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. CONSONÂNCIA. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTELAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração na ação ordinária n. 8053491-62.2023.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER os embargos, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.